Tribunal: TJES
Processo: 0001857-16.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001857-16.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANTIESCO DA SILVA PASSOS MENDES e outros (8)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. IRREGULARIDADES PRATICADAS SOB A ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

A retroatividade da Lei n. 14.230/2021 no âmbito do Direito Administrativo sancionador, quando favorável ao réu, aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da Lei n. 8.429/1992, desde que inexistente condenação com trânsito em julgado, conforme entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF.

Atos não mais previstos no
caput
e incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 não se classificam como ímprobos à luz da nova legislação, inviabilizando a condenação dos agentes públicos caso a sentença não tenha transitado em julgado.

O reconhecimento da inadequação da Lei de Improbidade Administrativa para punição das condutas descritas nos autos não exime os envolvidos de eventual responsabilização nas esferas penal e administrativa.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001857-16.2018.8.08.0014

Apelante:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelados:

Guilherme Comério Carvalho e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 38649937, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Guilherme Comério Carvalho, Frantiesco da Silva Passos, Rodrigo Aguilar Lima, Jovaci Ferreira Pinheiro, Olair José dos Santos Junior, Wallace Neves de Oliveira, Bruna Prando Boone, Alexandre Magno Amaral Ferreira e Mário Giurizatto, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais de id. 8368183, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença aplicou equivocadamente as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.429/1992, retroagindo indevidamente; (b) os fatos ocorreram sob a vigência da redação original da Lei n. 8.429/1992, que admitia dolo genérico para caracterização de atos ímprobos; (c) o dolo genérico dos agentes públicos restou demonstrado pelos elementos de prova; e (d) a ação deve prosseguir, prevalecendo o princípio do "in dubio pro societate", por existirem indícios suficientes de improbidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8368384, 8368385, 8368393, 8368395, 8368397, 8368399 e 8368402.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 10170715, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 38649937, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Guilherme Comério Carvalho, Frantiesco da Silva Passos, Rodrigo Aguilar Lima, Jovaci Ferreira Pinheiro, Olair José dos Santos Junior, Wallace Neves de Oliveira, Bruna Prando Boone, Alexandre Magno Amaral Ferreira e Mário Giurizatto, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais de id. 8368183, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença aplicou equivocadamente as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.429/1992, retroagindo indevidamente; (b) os fatos ocorreram sob a vigência da redação original da Lei n. 8.429/1992, que admitia dolo genérico para caracterização de atos ímprobos; (c) o dolo genérico dos agentes públicos restou demonstrado pelos elementos de prova; e (d) a ação deve prosseguir, prevalecendo o princípio do "in dubio pro societate", por existirem indícios suficientes de improbidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 8368384, 8368385, 8368393, 8368395, 8368397, 8368399 e 8368402.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 10170715, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF:-

Senhor presidente, senhora relatora.

Para sustentar esse caso, você precisa inverter a ordem lógica. A matéria não é de fato, mas vou precisar contextualizar a questão de fato e primeiro falar do mérito recursal, para depois me referir ao descabimento, ou melhor dizendo, à insuficiência da peça para ser conhecida.

Aqui se trata de um evento que gerou muita repercussão na mídia na época, que foi a morte de um detento no presídio de Colatina.

O laudo médico demonstrou que ele morreu por uma fratura no pescoço. E o delegado não teve dúvida, simplesmente indiciou todas as pessoas do presídio, inclusive quem não estava presente no dia, como responsável criminal por isso. Houve muita repercussão.

Havia uma briga interna ali, porque a vítima, quem chamou a polícia foi o pai dele, que era separado da mãe.

O rapaz estava em surto psiquiátrico, também em síndrome de abstinência de álcool (ele era dependente químico) e estava também num surto de epilepsia.

Então ele quebrou a viatura toda. No dia seguinte foi imobilizado e medicado. Ficou bem. No outro dia, novamente teve um surto.

Enfim, o Ministério Público sustenta que, no processo de imobilizar o preso para que ele pudesse ser medicado, que teria havido lesões corporais seguidas de morte.

A matéria de fato não foi resolvida porque não terminou a instrução processual.

Mas nós não podemos admitir que, uma vez alterada a jurisprudência do Supremo, queira o Ministério Público alterar a causa de pedir.

A causa de pedir sempre foi culposa, desde o início da formação, da relação processual.

E isso, aliás, é óbvio porque não havia motivo qualquer para que um paciente com problemas psiquiátricos fosse agredido.

Mas, e aqui é o ponto, eu falo exclusivamente em nome dos apelados
Guilherme Comério, Mário de Giurizzato e Alexandre Magno, que eram, de trás para diante, diretor, diretor adjunto e o chefe de segurança, que cumprem horário comercial no estabelecimento prisional.

Como o evento a que se refere a inicial ocorreu no fim de semana, lá sequer se encontravam.

Então, com mais forte razão, em relação a esses demandados e apelados, nem se poderia cogitar que o ato não fosse meramente culposo, se pudesse haver algum ato culposo.

Mas eu quero aqui, então, ressaltar um outro detalhe: A apelação a rigor nem poderia ser conhecida em relação a eles porque ela é genérica. A causa de pedir, a reforma do julgado, não se lhes aplica.

É fato incontroverso, o Ministério Público nem alegou diferentemente, que eles estivessem no local.

Essa matéria não é matéria da instrução.

Era fim de semana, eles lá não se encontravam.

Aliás, tinha uma reunião em Vitória, aqui na secretaria, não se encontravam lá.

E a única razão do apelo, a única fundamentação para o pedido de reforma é que os réus teriam causado a morte de um interno.

Isso nem em tese poderia ser, não foi alegado na petição inicial e nem em tese poderia ser, já que é fato incontroverso.

Então, em relação a estes apelados, que são os meus constituintes, não cabe sequer conhecer do recurso, já que foi feita uma fundamentação genérica que não se lhes aplica.

É isso que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção com que fui ouvido.

Obrigado.

*

V O T O

Preliminar de ausência de dialeticidade

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Os apelados Alexandre Magno Amaral Ferreira, Mario Giurizatto e Guilherme Comério Carvalho arguem a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a apelação não combate os fundamentos da sentença.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

O recurso em apreço, diversamente do que alegam os apelados, insurge-se contra a retroatividade benéfica da Lei n. 14.230/21 no caso concreto, defendendo a aplicação da redação da Lei de Improbidade Administrativa vigente à época dos fatos.

Impõe-se, portanto, conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

*

V O T O

Mérito

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base na alteração legislativa introduzida pela Lei n. 14.230/2021, merece reforma.

O Ministério Público afirmou na petição inicial que a ação de alguns apelados, e omissão de outros, causaram a morte de um detento no Centro de Detenção Provisória de Colatina, que foi vítima de espancamento no ano de 2015.

O Magistrado de origem, fazendo referência ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, consignou que “
enquanto pela redação originária dessa Lei, bastaria a violação de algum princípio para caracterização do ato de improbidade, a nova redação preconiza agora, que a violação tenha que estar inserida nas condutas descritas nos tipos objetivos daquele artigo
”.

Sobre a questão, é cediço que
“No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes,
mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade
”
, motivo pelo qual
“
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
”
(ARE 1318242 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024). (g. n.)

Nesse viés, considerando que o apelante busca a reforma da sentença para condenar os apelados pela prática de ato violador dos princípios da Administração Pública, que portanto estavam enquadrados na antiga redação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, não há motivo para reformar a sentença, posto que as condutas atribuídas aos apelados não constam em nenhum dos incisos do dispositivo conforme a redação atual.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral aos casos envolvendo condutas enquadradas no
caput
e incisos revogados do art. 11 da Lei n. 8.429/92, desde que a sentença não tenha transitado em julgado, como no presente caso:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL
. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1457770 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024) (g. n.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. Incontroverso nos autos que os atos imputados foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e
não havendo condenação transitada em julgado, deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte
. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1485826 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024) (g. n.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992),
mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado
. II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023)

A jurisprudência deste órgão fracionário está em sintonia:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 11, CAPUT, E INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1.199 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO, INTERPOSTO EM DUPLICIDADE, NÃO CONHECIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, apenas, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a inaplicabilidade retroativa do regime prescricional. 2. Sob esse viés interpretativo, não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal n.º 8.429/1992 por práticas subsumidas ao caput do seu artigo 11, tampouco persistindo as imputações realizadas com amparo nos incisos I, II, IX e X, do citado dispositivo, eis que expressamente revogados. (TJES, Apelação Cível n. 0003181-02.2017.8.08.0006, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.03.2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRÁTICA PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 11, DA LIA. REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. 1.
No caso concreto, o requerido foi condenado pela prática de conduta então tipificada no inciso II, do art. 11, da Lei nº 8.492/92
. 2.
Todavia, a posterior edição da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, revogou o inciso I, da Lei nº 8.492/92, não mais considerando a respectiva conduta como sendo ato de improbidade administrativa
. 3. Em tempo, “em que pese a existência de divergência doutrinária, tal norma possui caráter retroativo, porque conforme o § 4º, do art. 1º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível, Primeira Câmara Cível, relator Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 03/05/2022). 4. Sentença reformada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, Apelação Cível n. 0045561-25.2013.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.03.2023)

Reforço a ressalva feita pelo Magistrado de origem de que o não enquadramento das condutas dos apelados na Lei de Improbidade Administrativa não significa a isenção de sanções na esfera penal e outras na esfera administrativa. Inexistem, contudo, motivos que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

*

V
I

S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

No início do julgamento a e. Relator Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou proposição de voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Em sequência de julgamento, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não há como discordar do desfecho alcançado pela tese da eminente Relatora, sobretudo por se enquadrar na hipótese trazida no Tema 1.199 do STF, em relação a inexistência de tipo específico quanto a transgressão das condutas do art. 11 da Lei n. 14.230/21.

Senão vejamos:

[...] 2) Não bastasse a ausência de demonstração do dolo específico de agir, a conduta atribuída ao recorrido deixou de configurar ato ímprobo em virtude da revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92, tornando inviável a sanção da conduta meramente inadequada, inoportuna ou desconforme aos vetores principiológicos. 3) Até o advento da Lei 14.230/2021, o rol do art. 11 da LIA era meramente exemplificativo, admitindo-se, inclusive, a condenação por improbidade

fundamentada na violação genérica aos princípios informados no caput, contudo, após a vigência da Lei 14.230/21, os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública estão adstritos às condutas enumeradas nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. [...] Data: 03/Jul/2024. Órgão julgador: 2a Câmara Cível. Número: 0023148-13.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Violação dos Princípios Administrativos.

Diante do exposto, sem mais delongas, com as devidas vênias,

ACOMPANHO na íntegra a tese trazida pela eminente Relatora. É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

Os apelados Alexandre Magno Amaral Ferreira, Mario Giurizatto e Guilherme Comério Carvalho arguem a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a apelação não combate os fundamentos da sentença.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

O recurso em apreço, diversamente do que alegam os apelados, insurge-se contra a retroatividade benéfica da Lei n. 14.230/21 no caso concreto, defendendo a aplicação da redação da Lei de Improbidade Administrativa vigente à época dos fatos.

Impõe-se, portanto, conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base na alteração legislativa introduzida pela Lei n. 14.230/2021, merece reforma.

O Ministério Público afirmou na petição inicial que a ação de alguns apelados, e omissão de outros, causaram a morte de um detento no Centro de Detenção Provisória de Colatina, que foi vítima de espancamento no ano de 2015.

O Magistrado de origem, fazendo referência ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, consignou que “
enquanto pela redação originária dessa Lei, bastaria a violação de algum princípio para caracterização do ato de improbidade, a nova redação preconiza agora, que a violação tenha que estar inserida nas condutas descritas nos tipos objetivos daquele artigo
”.

Sobre a questão, é cediço que
“No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes,
mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade
”
, motivo pelo qual
“
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
”
(ARE 1318242 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024). (g. n.)

Nesse viés, considerando que o apelante busca a reforma da sentença para condenar os apelados pela prática de ato violador dos princípios da Administração Pública, que portanto estavam enquadrados na antiga redação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, não há motivo para reformar a sentença, posto que as condutas atribuídas aos apelados não constam em nenhum dos incisos do dispositivo conforme a redação atual.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral aos casos envolvendo condutas enquadradas no
caput
e incisos revogados do art. 11 da Lei n. 8.429/92, desde que a sentença não tenha transitado em julgado, como no presente caso:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL
. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1457770 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024) (g. n.)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. Incontroverso nos autos que os atos imputados foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e
não havendo condenação transitada em julgado, deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte
. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1485826 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024) (g. n.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992),
mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado
. II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado
. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023)

A jurisprudência deste órgão fracionário está em sintonia:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 11, CAPUT, E INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1.199 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO, INTERPOSTO EM DUPLICIDADE, NÃO CONHECIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, apenas, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a inaplicabilidade retroativa do regime prescricional. 2. Sob esse viés interpretativo, não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal n.º 8.429/1992 por práticas subsumidas ao caput do seu artigo 11, tampouco persistindo as imputações realizadas com amparo nos incisos I, II, IX e X, do citado dispositivo, eis que expressamente revogados. (TJES, Apelação Cível n. 0003181-02.2017.8.08.0006, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.03.2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRÁTICA PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 11, DA LIA. REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. 1.
No caso concreto, o requerido foi condenado pela prática de conduta então tipificada no inciso II, do art. 11, da Lei nº 8.492/92
. 2.
Todavia, a posterior edição da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, revogou o inciso I, da Lei nº 8.492/92, não mais considerando a respectiva conduta como sendo ato de improbidade administrativa
. 3. Em tempo, “em que pese a existência de divergência doutrinária, tal norma possui caráter retroativo, porque conforme o § 4º, do art. 1º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível, Primeira Câmara Cível, relator Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 03/05/2022). 4. Sentença reformada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, Apelação Cível n. 0045561-25.2013.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.03.2023)

Reforço a ressalva feita pelo Magistrado de origem de que o não enquadramento das condutas dos apelados na Lei de Improbidade Administrativa não significa a isenção de sanções na esfera penal e outras na esfera administrativa. Inexistem, contudo, motivos que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: pedir vista.

__________________________________________________________

A
pelação Cível
n.
0001857-16.2018.8.08.0014

Apelante
:
Ministério Público Estadual

Apelado
:
Frantiesco da Silva Passos Mendes
e outros

Relatora:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

1º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator

Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao
recurso, mantendo a sentença que
julgou
extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Em sequência de julgamento,
pedi vista dos autos.

P
ois bem.

A
nalisando os autos,
entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

tese
d
a
eminente Relator
a
, sobretudo
por
se
enquadrar na hipótese trazida no Tema 1.199 do STF,
em relação a inexistência de tipo específico quanto a transgressão das condutas do art. 11 da Lei n. 14.230/21.

Senão vejamos:

[...]
2) Não bastasse a ausência de demonstração do dolo específico de agir, a conduta atribuída ao recorrido deixou de configurar ato ímprobo em virtude da revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92, tornando inviável a sanção da conduta meramente inadequada, inoportuna ou desconforme aos vetores principiológicos. 3) Até o advento da Lei 14.230/2021, o rol do art. 11 da LIA era meramente exemplificativo, admitindo-se, inclusive, a condenação por improbidade fundamentada na violação genérica aos princípios informados no caput, contudo, após a vigência da Lei 14.230/21, os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública estão adstritos às condutas enumeradas nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa
. [...] Data: 03/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0023148-13.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Violação dos Princípios Administrativos.

Diante do exposto
,
sem
mais
delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
trazida pel
a
eminente Relator
a
.

É

como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.